Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730114-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. G. C., menor, assistida por Analice Cabral Costa Andrade, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715900-76.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico oftalmológico pela técnica PRK (ceratectomia foto refrativa) personalizada, em ambos os olhos, sob pena de multa cominatória diária. De acordo com o inciso II, do artigo 178, do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz. O RITJDFT, em seu artigo 251, inciso V, estabelece que incumbe ao Relator determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, com fundamento no inciso V do artigo 251 do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 às 16:35:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora